Tribunal: TJMT
Processo: 1017826-05.2024.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017826-05.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO), VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA - CNPJ: 59.104.422/0001-50 (AGRAVANTE), ANDRIOLI PROJETAR PROJETOS LTDA - CNPJ: 19.573.291/0001-35 (AGRAVADO), VALERIO DE OLIVEIRA MAZZUOLI - CPF: 218.105.788-50 (ADVOGADO), MANOEL RUFINO DE OLIVEIRA NETO - CPF: 043.165.751-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017826-05.2024.8.11.0000
– Juína.

Agravante:
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Agravado:

Andrioli Projetar Projetos Ltda.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – DEFEITOS RECORRENTES – FORNECIMENTO DE VEÍCULO RESERVA AO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300, DO CPC – PRESENÇA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A probabilidade do direito aliado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil ao processo (art. 300, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da tutela de urgência.

Presente os requisitos autorizadores da concessão, correta a decisão que defere a tutela de urgência, determinando que seja disponibilizado um veículo reserva à parte, em razão da impossibilidade de utilização diante de defeitos recorrentes e demora no conserto do veículo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017826-05.2024.8.11.0000
– Juína.

Agravante:
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Agravado:

Andrioli Projetar Projetos Ltda.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Comarca de Juína, que nos autos da ação para substituição de produto c/c indenização por dano moral e material, movida por Andrioli Projetar Projetos Ltda., deferiu o pedido de tutela de urgência, para que a ré disponibilize um carro reserva à parte autora, no padrão similar do seu automóvel, até julgamento final da lide, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias.

Inconformada, a agravante alega, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, pois, caso mantida a decisão agravada, terá que custear o aluguel de veículo reserva por todo o período de tramitação do processo, que pode demorar muitos anos, como observado em casos não muito raros. Alega ainda que a decisão não observa o princípio da razoabilidade, pois, condiciona as rés à obrigação sem limitação de prazo, sendo advertido até o final da lide, ou seja, impondo ônus
ad eternum
à estas.

Segue defendendo a ausência dos requisitos autorizadores para a tutela de urgência na origem, postulando, ao final,
pela reforma da r. decisão.

O pleito de antecipação recursal foi indeferido (id. 225247695).

As informações foram prestadas pelo juízo (id. 229471237).

A parte agravada apresentou contraminuta (id. 230241670), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
nº

1017826-05.2024.8.11.0000
– Juína.

Agravante:
Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda.

Agravado:

Andrioli Projetar Projetos Ltda.

V O T O

Cinge-se dos autos que Andrioli Projetar Projetos Ltda. ajuizou
ação de conhecimento para substituição do produto c/c indenização por dano moral e material, em desfavor de Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda. e Trescinco Distribuidora de Automóveis Ltda., aduzindo, em apertada síntese, ser proprietário do veículo AMAROK CD 4X4 HIGH, ano 2021, Placa RAX4E70, adquirido em 21.10.2021, no valor de R$ 215.946,34 (duzentos e quinze mil novecentos e quarenta e seis reais e trinta e quatro centavos).

Prossegue alegando que o veículo foi adquirido zero quilometro, mas vem apresentando inúmeros defeitos desde a sua retirada, sendo que em razão da ausência de uma solução definitiva, o autor necessitou se dirigir a concessionária por diversas vezes, inclusive não se encontra na posse do automóvel.

Discorre sobre as diversas vezes que o veículo necessitou de assistência técnica perante a concessionária, e que no dia 09.04.2024, quando o veículo novamente deu entrada na garantia, a ré providenciou em 19.04.2024, um veículo suporte, após nova solicitação do autor, que, todavia, não atende as necessidades da parte autora, vez que não se trata de veículo utilitário (não possui carroceria), o que inviabiliza a atividade empresarial.

Alega que o veículo adquirido é responsável também pelo transporte da família do sócio da empresa autora, e que possui três filhos menores. Assim, a caminhonete Amarok comporta as três crianças nas suas respectivas cadeirinhas em total segurança, contudo, o veículo reserva fornecido pela ré não é adequado e suficiente, de modo que as crianças além de suportarem o desnecessário desconforto, são expostas a riscos maiores em caso de acidente, posto que não cabem as três cadeirinhas no carro.

Menciona que o período de garantia está quase se encerrando, não podendo ficar com um veículo que certamente apresentará diversos outros defeitos, prejudicando-a em suas atividades empresarial e ensejando diversos custos não esperados, o que não se esperava vivenciar ao adquirir um veículo 0 km.

Ao final, requereu a concessão da tutela antecipada de urgência, para determinar que as rés efetuem a substituição do veículo por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso. Alternativamente, requer seja determinada a disponibilização de outro veículo reserva com as mesmas características do originalmente adquirido até a solução da controvérsia dos autos.

O douto magistrado
a quo
, sob o fundamento de estarem presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, deferiu a tutela provisória de urgência, para que os requeridos disponibilizem carro reserva à parte autora, no padrão similar do seu automóvel, até o julgamento final da lide, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 20 (vinte) dias (id. 159120282 – autos de origem).

Contra essa decisão se insurge a agravante Volkswagen do Brasil Indústria de Veículos Automotores Ltda., sustentando
que, caso mantida a decisão agravada, terá que custear o aluguel de veículo reserva por todo o período de tramitação do processo, que pode demorar muitos anos, como observado em casos não muito raros. Alega ainda que a decisão não observa o princípio da razoabilidade, pois, condiciona as rés à obrigação sem limitação de prazo, sendo advertido até o final da lide, ou seja, impondo ônus
ad eternum
à estas.

Cita que o agravado não restou desamparado e todas as suas revisões foram atendidas e seu veículo reparado de forma segura e com total garantia dos serviços prestados, e analisado os argumentos da sua inicial, defende que não restou demonstrado de forma objetiva sua verossimilhança nas alegações e a fumaça do bom direito, pois não houve a negativa de lhe atender. Todavia, o que foi negado foi a locação de um veículo, sendo exigido veículo semelhante, o que para isso se mostra que não houve por parte da agravante ato negativo de não atender o agravado, entretanto, não sendo possível atender pelo formato desejado.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente, não conheço da manifestação apresentada pelo agravante no id. 231099183 informando que o veículo encontra-se reparado, podendo ser utilizado em substituição ao veículo reserva, posto que a matéria não foi objeto de análise pela d. magistrada na decisão recorrida, sendo ventilada pela primeira vez em sede recursal.

Assim, tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui devolutividade restrita, entendo que a questão não pode ser conhecida neste momento processual, sob pena de supressão de instância, ferindo os princípios constitucionais do devido processo legal e duplo grau de jurisdição.

A propósito:
“As questões não suscitadas e debatidas em 1º grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição’ (JTA 111/307)”
(CPC, T. Negrão, Saraiva, 37ª ed., 2005, nota 7 ao art. 515, p. 593).

Nesse sentido já tive a oportunidade de me manifestar,
verbis
:

“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS, LUCROS CESSANTES E REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – ATRASO NO PAGAMENTO DAS PARCELAS – NÃO APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OMISSÃO DOLOSA – INOVAÇÃO RECURSAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL NÃO CARACTERIZADO – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na contestação, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico. (...)
”
(RAC n. 0003588-57.2015.8.11.0050, 3ª Câm. de Direito Privado, j. 01.09.2021)

Dito isso, mister se faz constar que, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto da presença ou não dos requisitos autorizadores da antecipação da tutela de urgência, descritos no art. 300, do CPC.

Deste modo, é sabido que a tutela de urgência é medida que defere
ab initio
, total ou parcialmente, o pedido inicial, observando-se preambularmente a possibilidade do acolhimento do mérito da ação e por isso deve ser analisada com cautela, consubstanciando em provas irretorquíveis.

Nesse diapasão, o magistrado deve estar convencido dos requisitos legais impostos para sua concessão e previstos no art. 300, do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito é fundada em prova preexistente, não necessariamente documental, porém há de ser clara e evidente, portadora de grau de convencimento tal, que, a seu respeito, não se possa levantar dúvida razoável.

É certo que o exame sobre a possibilidade de concessão da tutela não exige análise sobre a existência ou inexistência do direito posto em causa. No entanto, para fins de exame da tutela urgência, os documentos juntados ao processo devem ser de tal ordem que permitam a configuração de um elevado grau de probabilidade de acolhimento da pretensão posta em Juízo.

In casu
, compulsando os autos, em que pese os argumentos postos pela agravante nas razões recursais, o certo é que se encontram presentes na espécie a probabilidade do direito alegado pelo autor, ora agravado, e o receio de dano irreparável ou de difícil reparação.

Digo isso, porque a fundamentação do autor/agravado ao requerer a antecipação da tutela se mostrou relevante, visto que adquiriu um veículo novo (zero quilômetro) que vem apresentando diversos defeitos ao longo do tempo e causando transtornos.

Assim, a probabilidade do direito está alicerçada nos documentos apresentados juntos à inicial, quais sejam, os comprovantes de ordem de serviço (id. 156715960, id. 156715961 e id. 156715976 – autos de origem), demonstrando os diversos problemas ocorridos no veículo em questão.

Não obstante, ainda que a agravante defenda que as revisões foram atendidas e o veículo vem sendo reparado de forma segura, com total garantia dos serviços prestados, restou evidenciado também nos autos a demora no conserto, o que reforça a probabilidade do direito alegado, na concessão do veículo reserva.

Além disso, corroborando o alegado, houve a disponibilização de veículo reserva inferior, em modelo diverso daquele adquirido pelo autor, conforme se observa do id. 156715962.

Por outro lado, o certo é que o perigo de dano na espécie também é do agravado, tendo em vista os prejuízos causados, caso tenha que arcar com o aluguel de um veículo reserva até o julgamento da presente demanda. Além disso, o veículo disponibilizado sequer comporta o transporte dos filhos do autor acomodados em cadeirinhas, muito menos se trata de veículo utilitário, adquirido pelo autor para o uso profissional. Aliás, neste ponto, bem destacou o douto magistrado:

“
Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, o veículo de padrão diverso não atende a demanda da requerida para uso profissional e pessoal de seus sócios, ou seja, não atende aos fins a que foi adquirido, ao uso atual, motivo pelo qual se mostra imperiosa a tutela antecipada.”
(id. 159120282).

Ora, em sendo a agravante empresa fabricante, por óbvio que deve comercializar veículos semelhantes ao do agravado, independentemente de qualquer especialidade, mormente pelo fato de que a r. decisão não determina que o veículo reserva seja alugado, como tenta convencer a recorrente, mas sim, fornecido no mesmo padrão ou similar do automóvel objeto de discussão.

Referente à limitação da disponibilização do veículo reserva ao agravado, não merece prosperar, uma vez que conforme já dito alhures, restam evidenciados os requisitos ensejadores para a concessão da tutela vindicada pelo requerente, cabendo ao d. magistrado
a quo
, dirimir e ponderar acerca da utilização do carro reserva após a comprovação do devido reparo no veículo, o que certamente demanda dilação probatória na origem.

Dessa forma, estando presentes os requisitos ensejadores do art. 300, do CPC, correta se mostra o deferimento da tutela provisória de urgência. Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
VEÍCULO QUE APRESENTA DEFEITOS CONSTANTES APÓS A REVISÃO – REPAROS REALIZADOS NÃO SATISFATÓRIOS - DEVER DE FORNECER VEÍCULO RESERVA – PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES - TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA
– PRESENÇA DOS REQUISITOS ENSEJADORES – ART. 300, CPC – RECURSO DESPROVIDO.

A presença da probabilidade do direito, do perigo de dano e risco de resultado útil do processo (art. 303, CPC), são pressupostos que devem estar presentes para a concessão de tutela antecipada.

A multa cominatória deve ser fixada à luz dos princípios da razoabilidade, proporcionalidade, equidade e da vedação ao enriquecimento ilícito.
”

(RAI n.º 1011453-65.2018.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. em 12.12.2018 - destaquei).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – COMPRA E VENDA DE AUTOMÓVEL ZERO-QUILÔMETRO – DEFEITOS CONSTATADOS – REPAROS IMPRESCINDÍVEIS – CONCESSÃO DE CARRO RESERVA ATÉ A FINALIZAÇÃO DO CONSERTO – TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS PRESENTES – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CONCESSIONÁRIA – ART. 18 DO CDC – NECESSIDADE DE PERÍCIA – QUESTÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRO GRAU – APRECIAÇÃO VEDADA PELO TRIBUNAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSE PONTO, NÃO PROVIDO.

Presentes a probabilidade do direito à fruição de veículo zero-quilômetro adquirido sem nenhum defeito e o perigo de dano proveniente da privação do seu uso e gozo regular, é devida a concessão da tutela de urgência para determinar a concessão de carro reserva até que se concluam os reparos necessários
.

Fabricante e vendedor respondem solidariamente pelos vícios que tornem o produto inadequado para a finalidade à que se destina (art. 18 do CDC).

É vedada a apreciação pelo Tribunal de questões não enfrentadas na origem, sob pena de supressão de instância e consequente violação ao duplo grau de jurisdição”
(RAI n. 1009579-40.2021.8.11.0000, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.07.2021 – negritei).

Nessa trilha, não é demais dizer que, tratando-se de concessão de tutela provisória de urgência, ante a presença dos requisitos ensejadores, não há que se falar em antecipação do mérito da demanda.

Ademais, caso negado o pleito do autor, a agravante/ré poderá buscar indenização por eventual dano sofrido.

Logo, ao menos por ora, afigura-se correta a interpretação dada pelo d. magistrado, até porque, a par do art. 302, inc. I, do CPC,
“a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa, se a sentença lhe for desfavorável”
.

Saliento ainda, que o convencimento firmado neste estágio precoce do feito não vincula o magistrado, nem o mérito da causa, devendo ser confrontado com as provas que forem colhidas ao longo da marcha processual, que certamente elucidarão com maior acuidade os prismas ventilados pela agravante.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão objurgada está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 25 de setembro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024